Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700512-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: RONALDO ALESSANDRO COSTA RODRIGUES, KATHARINE BERNARDES COSTA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEI 9.514/97. TAXA DE FRUIÇÃO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. A taxa de ocupação do imóvel é exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este vier a ser imitido na posse do bem imóvel (artigo 37-A da Lei no 9.514/1997. 2. A taxa de fruição prevista no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel coloca o consumidor em condição sobremaneira onerosa e a construtora em notória posição de superioridade devendo ser reduzida para o patamar de 0,5% (meio por cento) sobre o imóvel. 3. Recurso dos réus não conhecido e da autora não provido. A recorrente alega violação ao artigo 37-A da Lei 9.514/97, sustentando que a taxa de ocupação do imóvel a ser paga pelo devedor fiduciante, ora recorridos, é de 1% (um por cento) ao mês do valor atualizado do imóvel, e não de 0,5% (meio por cento) como consignado no acórdão impugnado. Aduz não haver possibilidade de flexibilização do referido percentual, que se encontra expressamente determinado na norma tida por violada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 37-A da Lei 9.514/97, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030